Tribunal: CARF
Processo: 13794.000063/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.000063/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.502 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$7.615,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício 2008,
ano-calendário 2007, indicando saldo de imposto de renda a pagar de R$ 1.013,30. Em
virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às fls.
07/12, exigindo o recolhimento do crédito tributário suplementar no valor de R$
14.800,10, calculado até 30.11.2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.000063/2010-07
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000063/2010-07

A fiscalização informa que glosou deduções de despesas médicas de R$ 27.963,54, por
falta de identificação dos pacientes beneficiários ou porque a empresa não presta serviço
médico.
O notificado interpôs impugnação parcial, às fls. 03/06, aceitando a glosa de R$
13.348,54 por reconhecer que declarou equivocadamente despesas de sua esposa e de
outro familiar que não são seus dependentes. Questiona o restante da glosa,
reapresentando recibos e alegando que eles satisfazem perfeitamente as condições
exigidas pelo art. 80, § 1 , III do RIR/1999 e, assim, não tem a obrigação de apresentar
declarações dos profissionais prestadores dos serviços. Aduz que a empresa PRO-FISIO
Serviços de Reabilitação de Nova Friburgo S/C é clínica de fisioterapia e, portanto,
atende as exigências legais de dedutibilidade.
De acordo com o Termo de Transferência de Crédito Tributário e o Extrato do Processo
às fls. 51/52, o valor do imposto de R$ 3.670,85 foi transferido para o processo
10730.720012/2010-43, remanescendo o imposto no valor de R$ 4.019,12.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. MANUTENÇÃO GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas realizadas em desacordo com a
legislação ou que não forem comprovadas.
Ciente do acórdão da DRJ em 25/11/2013, o(a) contribuinte, em 19/12/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000063/2010-07

de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Neste ponto, é importante esclarecer que, se, por um lado, a legislação tributária
concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da
base de cálculo do imposto de renda os pagamentos de despesas médicas próprias e dos
dependentes, incorridos durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando
intimado pelo Fisco, apresenta as provas exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é
quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto.
Dessa feita, deve o contribuinte se certificar que a documentação comprobatória
das deduções informadas na declaração de ajuste atende a todos os requisitos legais, sendo
incabível a tentativa do contribuinte de transferir esse ônus para o Fisco.
O colegiado de primeira instância manteve as glosas, registrando:
Cabe esclarecer que, conforme determinação do art. 80, § 1o, II do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999), a dedução das despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes. Assim, os comprovantes de pagamento devem identificar claramente
quem foram os beneficiários dos serviços.
Há de se ressaltar também que, conforme o termo de intimação fiscal às fls. 13 e de
reintimação às fls. 14, o impugnante foi chamado expressamente a apresentar os
comprovantes com a indicação dos pacientes, mas, no entanto, não o fez.
No que concerne à glosa da dedução com a empresa PRO-FISIO, verifico que nas notas
fiscais anexadas às fls. 39/43 não há indicação de profissional responsável habilitado
para serviços de fisioterapia e não há prova de que os serviços foram
prestados/acompanhados por fisioterapeuta. Também não há a identificação do paciente
beneficiário dos serviços. Portanto, estas despesas não podem ser deduzidas.
Portanto, deve ser mantida integralmente a glosa remanescente.
No caso, justifica-se a exigência de especificação dos beneficiários das despesas
médicas declaradas, visto que o próprio contribuinte admitiu que se utilizou de despesas
informadas com terceiros não dependentes (pagamentos efetuados a Janaina, Dayana e Unimed).
Em complemento aos documentos anteriormente apresentados, o recorrente junta
declarações firmadas pelos profissionais Ronaldo, Gesynany, Epaminondas e Isaac, dando
notícia que os tratamentos foram realizados no contribuinte (fls. 81, 83, 86 e 91). Em relação ao
estabelecimento ProFisio, a declaração de fl. 91 dá notícia que o tratamento foi realzido por um
fisioterapeuta, profissional que está entre aqueles previstos na legislação de regência, sendo se se
reconhecer ao contribuinte o uso da dedução.
Dessa feita, restabelece-se a dedução do montante de R$7.615,00.
No tocante ao profissional André Luiz Viana, não é possível acolher o pleito do
contribuinte, visto que ele apresentou somente os recibos (fls. 99/105), que não consignam o
paciente do tratamento realizado. Destaco que, a teor das alegações do contribuinte, os recibos
desse profissional são um exemplo da necessidade de especificação dos pacientes nos
documentos comprobatórios. Isto porque o documento consigna apenas o nome do contribuinte,
quando ele próprio informa que o paciente foi seu filho, o que, repise-se, não restou comprovado
nos autos.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000063/2010-07

Assim, não restando devidamente identificado o paciente das despesas informadas
com esse profissional, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$7.615,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 124
DF CARF MF
Original